Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700124-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DOMINGOS OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra DOMINGOS OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido formulado pelo exequente de “intimação do executado para que indique quais são, e onde estão os bens de sua propriedade sujeitos a penhora e seus respectivos valores, sob pena de multa a ser revertida em favor do exequente”, ao fundamento de que é ônus do credor diligenciar a busca de bens do devedor passíveis de penhora, bem como a localização dos mesmos, nos termos do art. 798, II, c", do CPC. Em suas razões recursais, a agravante informa que o d. Juízo “a quo” “indeferiu o pedido de pesquisas, determinando que o autor possui o ônus de diligenciar a busca de bens passiveis de penhora.”, todavia, que diante da “falta de diligência nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, INFOSEG), o agravante fica impossibilitado de incluir os dados da parte no Serasa, sendo duplamente penalizado, primeiro pelo indeferimento do pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis e depois, com o indeferimento do pedido, fica impossibilitado de prosseguir a ação.” Ao final, requer o provimento do recurso, inclusive liminarmente, reformando-se a decisão agravada para determinar a realização de pesquisa de bens. Preparo regular (ID 55190749). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. O credor agravante formulou pedido dirigido ao d. Juízo da execução visando “a intimação do executado para que indique quais são, e onde estão os bens de sua propriedade sujeitos a penhora e seus respectivos valores, sob pena de multa a ser revertida em favor do exequente, podendo, ainda, sua omissão ser considerada como ato atentatório a dignidade da justiça.”, bem como “a expedição de ofício via SERASAJUD, para fins de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes” e, por fim, “a disponibilização dos dados cadastrais do Executado, disponíveis junto ao Serasa” (petição de ID 181079415 dos autos de origem), sobrevindo a r. decisão agravada proferida nos seguintes termos, “in verbis”: “Nada a prover (ID 181079415), pois é ônus do credor diligenciar a busca de bens do devedor passíveis de penhora, bem como a localização dos mesmos, nos termos do art. 798, II, c", do CPC. Ademais, o feito se encontra suspenso por falta de bens penhoráveis, de modo que resta prejudicado o requerimento de inclusão do nome do executado na SERASA. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 127610498. Cumpra-se.” No presente recurso, o credor inova ao formular pedido, diretamente ao Tribunal, visando a reforma da r. decisão agravada para determinar a realização de pesquisa de bens. Como se observa, suso-transcrito, tal pleito não foi submetido ao d. Juízo monocrático. Se não bastasse, verifico que pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram deferidas e realizadas nos autos de origem, não tendo obtido êxito na localização de bens do executado agravado. No particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021). Outrossim, deixo consignado que o indeferimento do pedido não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator